Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-89.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013373-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GELCIMAR WITCHWASTYSKIS - CPF: 581.287.271-68 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), HENRIQUE FERREIRA WITCHWASTYSKIS - CPF: 039.087.011-04 (APELADO), G. F. W. - CPF: 081.635.631-92 (APELADO), NATHALIA GUERRA CORCIOLI - CPF: 707.063.951-15 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA QUE INVADIU VIA PREFERENCIAL. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e pensão vitalícia, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 para cada autor e pensão mensal correspondente a 2/3 do salário da vítima, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte da esposa e mãe dos apelados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da assistência judiciária; (ii) verificar se houve suspeição da magistrada de primeiro grau; (iii) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. Presume-se o deferimento tácito do pedido de assistência judiciária quando não há indeferimento expresso e fundamentado.

4. Em acidente de trânsito, o condutor que invade a via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória assume integralmente a responsabilidade pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATHALIA GUERRA CORCIOLI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação indenizatória por danos morais e pensão vitalícia ajuizada por GELCIMAR WITCHWASTYSKIS e seus filhos HENRIQUE FERREIRA WITCHWASTYSKIS e GABRIEL FERREIRA WITCHWASTYSKIS, nos seguintes termos:

“
Ex positis
, provada a responsabilidade da requerida no acidente, do qual resultou na morte da esposa e mãe dos autores, evidenciado o dano e o nexo de causalidade,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial. Condeno a ré a indenizar os autores pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal, inclusive 13º salário, correspondente a dois terços (2/3) do salário da falecida, ou seja, sobre a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que será apurado mediante cálculo do contador, pagos até a data em que a
de cujus
completaria 80 anos, por ser esta a estimativa média de vida do brasileiro, hoje. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta bancária em nome do demandante pai, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da condenação. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que a demandada promova a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado (até que a vítima completasse 80 anos de idade).

No que diz respeito aos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes da morte trágica da vítima, causada em face de culpa da ré, ausentando do lar o arrimo e a figura da esposa/companheira, condeno-a, ainda, a indenizar os autores pelos danos morais, que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um deles. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir, sobre a indenização por danos morais, a partir da data do arbitramento. Inteligência do Verbete nº 362 do STJ. (Apelação Cível 1.0521.11.004772-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013). O valor destinado ao menor deverá ser depositado em conta poupança a ser aberta em instituição financeira oficial. Considerando que os autores decaíram em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado dos requerentes, que fixo em 15% (quinze por cento) calculados sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, constituído capital pela demandada, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões recursais (Id. 312216879), a apelante suscita preliminarmente: a) a omissão da sentença quanto ao pedido de assistência judiciária formulado em contestação; e b) a suspeição da magistrada por suposto prejulgamento durante a audiência de instrução. No mérito, alega que não teve culpa pelo acidente, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à vítima, que estaria em velocidade incompatível com a via, trafegando pelo acostamento e com o capacete mal afivelado. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente e a redução dos valores fixados a título de danos morais e pensão.

Em contrarrazões (Id. 312216892), os apelados refutam as preliminares, apontando que a alegação de suspeição é intempestiva e configura inovação recursal. Quanto ao mérito, defendem a manutenção integral da sentença, destacando que o vídeo do acidente (Id. 312216469) comprova a culpa exclusiva da apelante, que não respeitou a sinalização e invadiu a via preferencial.

O Ministério Público, em parecer (Id. 326051357), opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para conceder o benefício da assistência judiciária à apelante, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Das preliminares

Da assistência judiciária

A apelante alega que requereu os benefícios da assistência judiciária em sua contestação, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, que ao final a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Analisando os autos, verifico que de fato houve pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária na contestação, acompanhado de declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram que a apelante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos (Id. 312216852).

Conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, quando não há indeferimento expresso e fundamentado do pedido de assistência judiciária, presume-se o seu deferimento tácito. Isso ocorre porque o acesso à justiça é um direito fundamental, e a assistência judiciária é um instrumento para garantir esse direito àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A lei que regula a assistência judiciária estabelece que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios para que se presuma sua necessidade, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade jurídica, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, acolho esta preliminar para conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos da legislação processual, pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, período durante o qual os credores poderão provar a superação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Da suspeição da magistrada

A apelante alega que a magistrada de primeiro grau teria demonstrado parcialidade durante a audiência de instrução, interrompendo seu depoimento e demonstrando prejulgamento da causa.

Esta preliminar não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil estabelece que a suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver ciência do fato que a fundamenta, mediante petição específica. No caso em análise, a apelante participou da audiência de instrução e nada alegou sobre suspeição naquele momento, não protocolou incidente próprio após a audiência e somente veio a suscitar a questão após a sentença lhe ser desfavorável.

A alegação tardia de suspeição, apenas em sede recursal, configura preclusão temporal, pois o momento adequado para tal arguição seria durante ou logo após a audiência em que teria ocorrido o suposto prejulgamento. A preclusão é um instituto processual que impede a prática de atos processuais fora do momento oportuno, garantindo a segurança jurídica e o avanço ordenado do processo.

Além disso, não há nos autos elementos concretos que indiquem parcialidade da magistrada, que se limitou a conduzir a audiência e analisar as provas, especialmente o vídeo do acidente. O mero inconformismo com a condução do processo ou com o resultado da sentença não caracteriza suspeição.

Rejeito, portanto, esta preliminar.

Mérito

Da responsabilidade pelo acidente

A questão central deste recurso consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que resultou na morte da Sra. Auristina Ferreira Witchastyskis.

Para que exista o dever de indenizar, é necessária a presença de três elementos fundamentais: a conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano. Esses elementos são os pilares da responsabilidade civil subjetiva, que é a regra geral em nosso ordenamento jurídico para casos como o presente.

No caso em análise, o conjunto probatório, especialmente o vídeo do acidente juntado aos autos (Id. 312216469), demonstra com clareza que a apelante, ao conduzir seu veículo, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a via preferencial por onde trafegava a vítima, causando o acidente.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Determina ainda que, nos cruzamentos, a preferência de passagem é da via que possui sinalização indicativa, como era o caso da via por onde trafegava a vítima.

A apelante alega que a vítima estaria em velocidade incompatível com a via, trafegando pelo acostamento e com o capacete mal afivelado. Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório. O vídeo do acidente não demonstra que a vítima estivesse em velocidade excessiva, e as testemunhas ouvidas não confirmaram essa versão.

Quanto à alegação sobre o capacete, trata-se de inovação recursal, pois tal argumento não foi apresentado na contestação, além de ser contrariada pelo próprio vídeo, que mostra o capacete na cabeça da vítima no momento do impacto. Conforme se verifica no
print
extraído do vídeo e mencionado nas contrarrazões, o capacete permaneceu na cabeça da vítima durante a colisão, afastando a alegação de que estaria mal afivelado.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma hierarquia de responsabilidades no trânsito, impondo maior cautela aos condutores de veículos maiores em relação aos menores ou mais frágeis. No caso, a apelante conduzia um automóvel, que possui maior porte e potencial lesivo do que a motocicleta da vítima, o que reforça seu dever de cuidado.

Portanto, mantenho a conclusão da sentença quanto à culpa exclusiva da apelante pelo acidente que resultou na morte da Sra. Auristina Ferreira Witchastyskis.

Dos danos morais

A apelante questiona o valor fixado a título de danos morais, alegando ser excessivo.

O dano moral, no caso de morte de um ente querido, é presumido
(in re ipsa)
, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando comprovação específica do sofrimento. A perda de um familiar próximo, como esposa e mãe, causa indubitável abalo emocional, dor e sofrimento.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados diversos fatores, como: a) a extensão do dano (morte traumática em acidente de trânsito); b) o grau de culpa da apelante (imprudência ao invadir via preferencial); c) a situação econômica das partes (apelante com renda limitada, beneficiária da assistência judiciária); d) o caráter pedagógico-punitivo da indenização e; d) a jurisprudência dos tribunais em casos análogos.

No caso em análise, a magistrada fixou o valor de R$ 70.000,00 para cada um dos autores (esposo e dois filhos), totalizando R$ 210.000,00. Esse valor, considerando as circunstâncias do caso - morte traumática em acidente de trânsito causado por imprudência da apelante - não se mostra excessivo ou desproporcional.

Os tribunais têm fixado indenizações em patamares semelhantes em casos de morte por acidente de trânsito, levando em conta o sofrimento causado pela perda repentina de um ente querido, especialmente quando se trata de cônjuge e mãe de filhos menores ou jovens.

Portanto, mantenho o valor fixado a título de danos morais, por entender que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

Da pensão alimentícia

A apelante questiona também o valor e a extensão da pensão alimentícia fixada na sentença, bem como alega ausência de dependência econômica dos autores em relação à vítima.

A pensão alimentícia, em casos de morte por ato ilícito, tem natureza indenizatória e visa compensar a perda do sustento que a vítima proporcionava à sua família. No caso, a sentença fixou a pensão em 2/3 do salário da falecida (R$ 2.300,00), a ser paga até a data em que ela completaria 80 anos.

Essa fixação está de acordo com o entendimento consolidado de que, do salário da vítima, presume-se que 1/3 seria destinado às suas despesas pessoais, enquanto 2/3 seriam destinados ao sustento da família. Essa proporção é amplamente aceita pelos tribunais como uma forma justa de calcular o valor da pensão em casos de morte.

Quanto à dependência econômica, ficou demonstrado nos autos que a vítima contribuía ativamente para o sustento familiar, conforme documentos juntados (Id. 312216462 e 312216465) e depoimentos testemunhais. As testemunhas VILMAR DA CRUZ BERNADO e CARLITO TEODORO DE MORAIS confirmaram em juízo que a vítima trabalhava e contribuía para o sustento da família. A alegação da apelante de que não haveria dependência econômica não encontra respaldo nas provas produzidas.

Em relação ao termo final da pensão, a sentença estabeleceu que seria a data em que a vítima completaria 80 anos, considerando a expectativa média de vida do brasileiro. Esse critério é razoável e está de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

Ademais, em observância ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, determino que seja deduzido da indenização o valor eventualmente recebido pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Essa dedução evita o enriquecimento sem causa, já que o seguro DPVAT tem a mesma natureza indenizatória.

Portanto, mantenho a pensão alimentícia nos termos fixados na sentença, com os esclarecimentos acima quanto aos termos finais específicos para cada beneficiário e a dedução do seguro DPVAT.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostas contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, moral e pensão mensal decorrente de acidente de trânsito com morte.

Ação ajuizada por viúva e filho menor da vítima, alegando que o falecido foi atropelado por caminhão de propriedade da requerida, cujo condutor realizava ultrapassagem indevida.

Sentença de parcial procedência, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.542,55 a título de danos materiais, R$ 100.000,00 por dano moral e pensão mensal de R$ 2.213,34, fixando a limitação etária do pensionamento na expectativa de vida da viúva.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente, ante a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por dano moral e pensionamento; e (iii) a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização arbitrada; (iv) readequação dos juros e correção monetária; (v) honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da requerida, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.

O pensionamento deve ser corrigido para incidir sobre 2/3 do salário efetivo da vítima em vida, e não sobre o salário mínimo, mantendo-se o pagamento ao filho até 25 anos e fixando a limitação etária da viúva com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos).

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização final, nos termos da Súmula 246 do STJ, evitando o enriquecimento indevido dos beneficiários.

Juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária dos danos materiais desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

“1. Havendo prova pericial concluindo que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem em local proibido pelo funcionário da empresa ré, deve ser afastada as alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

2. A indenização por dano moral deve ser majorada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento decorrente da perda de um ente querido em acidente trágico e o efeito dissuasório da penalidade.

3. O pensionamento mensal deve incidir sobre 2/3 do rendimento efetivo da vítima em vida e ser pago ao filho até os 25 anos e à viúva até a expectativa de vida da vítima.

4. O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada.

5. A responsabilidade da seguradora denunciada fica adstrita aos valores discriminados na apólice. (Súmula 537, do STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.872.831/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 25.11.2024; Súmulas 43, 54, 246 e 362 do STJ; TJMT, RAC n.º 0004238-27.2012.8.11.0045, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024; TJMT, RAC n.º 0024280-91.2017.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.01.2025.”

(N.U 1000668-34.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como o valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025